Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-14.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008501-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE MELO - CPF: 385.286.901-30 (APELANTE), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO – EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO À INFORMAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obtenção de certidão por tempo de serviço, para fins de averbação previdenciária,
não pode ser confundido com o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da parte impetrante, uma vez que se refere ao exercício do direito previsto no artigo 5°, inciso XXXIII, da Constituição Federal que, se negado, pode ser tutelado pela ação mandamental.

2. Incabível a aplicação da teoria da causa madura diante da ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo
a quo
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por PAULO ROBERTO DE MELO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1008501-14.2023.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (ID. 174343694):

“
I – Relatório

Trata-se de
mandado de segurança
, impetrado por PAULO ROBERTO DE MELO, por meio do qual pleiteia a emissão da certidão de tempo de contribuição previdenciária.

Reclama que, apesar da parte impetrada reconhecer o tempo de serviço do impetrante, recusou-se a fornecer a certidão de tempo de contribuição (CTC) sob a justificativa de ID 111872023.

Com a inicial juntou documentos.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

II - Fundamentação

O mandado de segurança é remédio constitucional -
subsidiário ao
habeas corpus
e
habeas data
– destinado a proteger direito líquido e certo quando, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

De proêmio, necessário evidenciar a premissa jurídica que rege a matéria. Nesse passo, enuncia o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal de 1988:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ao regulamentar aludido preceptivo, a Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) dispõe:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
,
não amparado por habeas corpus

ou habeas data
, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
(Vide ADIN 4296)

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Sendo assim, encontram-se como pressupostos elementares do mandado de segurança: (i) não cabimento de
habeas corpus
ou
habeas data
, então, a verificação de (ii) direito líquido e certo, compreendido majoritariamente como aquele que dispensa instrução, ou seja, encontra-se satisfeito pela prova exordial; (iii) de ilegal violação ou risco efetivo de que ocorra por ato de autoridade, comissivo ou omissivo.

Perpassadas as alegações da parte impetrante, torna-se clarividente haver causa de indeferimento liminar da petição mandamental. Destrincha-se.

Antes mesmo de se alcançar a análise da tese de direito liquido e certo, encontra-se prejudicial ao recebimento do feito, pois constata-se a nata inadmissibilidade da via eleita. Conforme a norma constitucional e especial que disciplina o mandado de segurança, depura-se o caráter, além de excepcional, subsidiário desta espécie processual.

Não se ignora o direito - previsto no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, CF - à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais; nem das previsões específicas de acesso a dados e a CTC. Todavia, no caso, o pleito autoral coincide com a exata hipótese tutelada por
habeas data
, sendo esse o remédio constitucional especial destinado a assegurar o direito de acesso, retificação de informações, documentos e registros em órgãos e banco de dados de caráter público e correlato, inclusive, tendo como requisito a prova de recusa do acesso ou demora da resposta pela autoridade. Ou seja, ao passo que a pretensão, bem como o documento da recusa de ID 111872023, coincide exatamente como hipótese e requisito de
habeas data
, resta prejudicada qualquer afirmação sobre a probabilidade do direito por esta via.

O procedimento é destrinchado pela Lei 9.507, da qual se destaca:

Art. 7°
Conceder-se-á
habeas data
:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos
arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil
, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único.
A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da
recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão
;

II -
da recusa
em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III -
da recusa
em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

Imperiosamente, não se pode ignorar que o mandado de segurança é medida de caráter excepcional, tendo em sua essência a situação que dispensa demanda probatória e faz urgir o socorro daquilo demonstrado na exordial como líquido e certo. E, essencialmente, não afastada a subsidiariedade da veiculação de habeas data, considerando a subsidiaridade do mandado de segurança àquele, depara-se

com total impropriedade da causa de pedir ao meio veiculado, o que obsta qualquer juízo sobre direito líquido e certo. Noutros termos, constata-se a inadequação-interesse; a inadmissibilidade deste remédio constitucional estrito frente ao interesse que se busca tutelar.

Em suma, o pleito confugira-se incompatível com a opção desta estrita via, pois não superada a preliminar processual a atestar o descabimento de habeas data, o que implica reconhecer inexistentes os pressupostos essenciais ao mandado de segurança.

Por todo exposto, ausente própria elementar que viabiliza este procedimento mandamental, tem vez o indeferimento da inicial, pela subsunção à ordem legal especial da Lei 12.016, qual seja:

Art. 10.
A inicial
será desde logo indeferida
, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe
faltar algum dos requisitos legais
ou quando
decorrido o prazo legal para a impetração
.

§ 1
o
Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.

III - Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
DENEGA
a ordem pleiteada,
EXTINGUE-SE
o processo
sem
resolução do mérito, nos termos do art. 10, 1º
caput
e 6º, § 5
o
, da Lei 12.016 c/ 485, inc. I, IV e VI e art. 316, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, em obediência a Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF.

Sem custas judiciais, segundo art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Sem remessa necessária, vide art. 14, § 1
o
, da Lei 12.016 e art. 496, I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas devidas.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular indeferiu a petição inicial, fundamentado na inadequação da via eleita, afirmando que o remédio heroico para a obtenção de informações é o
Habeas Data
.

Aduz, no entanto, que a pretensão da parte apelante consiste na “
expedição de certidão de tempo de contribuição, ou seja, se trata de um ato administrativo em que se certifica a informação a pedido do requerente
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para que seja anulada a sentença guerreada, culminando na análise do pedidos solicitados em sua exordial, inclusive o pedido liminar que não fora apreciado até o presente momento
” (ID. 174343695).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não provimento do apelo (ID. 174344651).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo provimento do recurso interposto
” (ID. 174993177).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por PAULO ROBERTO DE MELO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1008501-14.2023.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a inicial, por inadequação da via eleita, e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito.

Com efeito, o mandado de segurança constitui meio processual para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, de acordo com o disposto no artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O
Habeas Data
, por sua vez, é o instrumento constitucional destinado a assegurar ao cidadão a possibilidade de reconhecer, de complementar ou de exigir a retificação de informações acerca da pessoa do impetrante, constantes de arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas, a fim de que possam implementar direitos subjetivos obstaculizados, alcançáveis por meio do acesso à informação e à transmissão de dados. Confira-se:

“Art. 5º [...]

LXXII - conceder-se-á "habeas-data":

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”.

Na hipótese, do exame da questão posta, verifica-se que a pretensão da parte apelante é a de obter a emissão de certidão por tempo de contribuição, para fins de averbação perante o Instituto Nacional do Seguro Social, o que se amolda ao exercício do direito de certidão, previsto no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea
b
, da Constituição Federal:

“Art. 5º [...]

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

Nesse contexto, mister ressaltar que o direito de obter certidões dos órgãos públicos não pode ser confundido com o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da parte impetrante, conforme previsto no artigo 5° LXXII, da Carta Magna, já transcrito.

Desse modo, com a devida vênia, conclui-se como cabível a impetração de mandado de segurança com a finalidade de se obter certidão por tempo de contribuição.

A propósito, colacionam-se precedentes dos Tribunais pátrios:

“HABEAS DATA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO JUNTO AO RPPS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O habeas data é remédio constitucional que se presta a garantir a obtenção de informações concernentes a arquivos e registros de entidades governamentais ou de natureza pública, porém, este acesso restringe-se a documentos que contêm informações relativas aos direitos de personalidade, bem como haver a prova da recusa do acesso à informação pretendida, o que não ocorreu no caso dos autos.

2.
Não se pode confundir o direito de obter certidões junto aos órgãos públicos (art. 5.º, XXXIV, da CF) com o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da impetrante (art. 5.º, LXXII, da CF).

3. A obtenção de certidão para contagem de tempo de serviço, justamente o caso em tela, diz respeito ao direito à informação, estampado no art. 5º, XXXIII, da CF e, acaso negada, deve ser pleiteada pelo mandado de segurança.
Impossibilidade de forçar um órgão público a expedir certidão por meio de habeas data, em razão da inadequação da via eleita.HABEAS DATA EXTINTO,SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”.

(TJ-RS - HD: 70083686048 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 22/05/2020, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 27/05/2020). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE RETIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança constitui instrumento processual adequado à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A matéria trazida a discussão diz respeito à observância do disposto no artigo 5º, XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o direito de ter acesso à informações de seu interesse particular ou de interesse público.

2. Considerando que a parte impetrante insurge-se contra o ato da autoridade impetrada que lhe negou a expedição de certidão de tempo de contribuição, é adequada a via processual escolhida. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.

3. Alega o INSS a inexistência de direito líquido e certo, por conta de suposta controvérsia acerca do objeto do pleito da parte autora, entretanto, o objeto da presente ação é a emissão, pelo INSS, de nova Certidão de Tempo de Contribuição relativa ao período em que a impetrante exerceu atividades laborativas vinculadas ao RGPS.

4. Em seu apelo, o INSS manifestou preocupação pela possibilidade de utilização em duplicidade do mesmo período de tempo de contribuição, perante o regime geral previdenciário e o regime estatutário, entretanto, ainda assim deverá ser emitida a certidão, sendo lícito à autarquia ressalvar a situação específica do requerente.

5. Alega o INSS que a decisão proferida pelo juízo a quo, contraria dispositivo constitucional, qual seja, o art. 5º, inciso LXIX. Alega também a inobservância do disposto no art. 1º da Lei 12.016/09, no art. 96, inciso II da Lei 8.112/91, no art. 32 da Lei 8.213/91 e nos arts. 267, inciso VI e 295, inciso V do CPC. Nos casos em que busca-se a obtenção ou retificação de certidão, havendo negativa da autoridade, entende-se que o remédio constitucional adequado é o mandado de segurança e não o habeas data, como alegado a autarquia.

6. Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei 12.016/09. 7. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AMS: 00209076220094013800, Relator: JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/06/2016). (Grifo nosso).

Por outro lado, vislumbra-se que a causa não se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3°, do CPC, uma vez que não houve a triangulação da relação processual. Além disso, é imprescindível a devolução do prazo à autoridade apontada como coatora para que preste as informações, a teor do disposto no artigo 7°, inciso I, da Lei n.° 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações [...]”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF– ATO DE EFEITO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma que versa acerca de alíquota de contribuição previdenciária, é cabível a ação mandamental para proteção de direito líquido e certo do impetrante, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula nº 266/STF, motivo por que não há falar em inadequação da via eleita.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.

(N.U 1024965-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações
.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito”.

(N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023